Tribunal: STF
Processo: AI 703114
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE
   REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
   LEI N. 11.418/2006: NORMAS GERAIS APLICÁVEIS A TODOS OS RECURSOS
   EXTRAORDINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL IMPLÍCITA: INADMISSIBILIDADE.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.